Tribunal: TJSP
Processo: 0005896-19.2014.8.26.0136
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005896-19.2014.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é apelante LUCINEI
GOMES NUNES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005896-19.2014.8.26.0136 - Cerqueira César - VOTO No 10.460 2/5 EV
Apelação Criminal no 0005896-19.2014.8.26.0136
Apelante: Lucinei Gomes Nunes
Apelado: Ministério Público
Comarca: Cerqueira César
MM. Juiz de 1a instância: Dr. Jair Antônio Pena Junior
VOTO no 10.460
Apelação
Criminal.
FALSO
TESTEMUNHO.
Configuração.
Prova
documental.
Resultado
do
processo que não influencia na configuração do delito.
Condenação e penas mantidas. Apelo desprovido.
1) LUCINEI GOMES NUNES foi condenado, pela r.
sentença de fls. 365/368, à pena de 03 anos, 07 meses e 16 dias de reclusão,
em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 17 dias-multa, no piso, por
infração ao art. 342, § 1o, do CP, concedido o apelo em liberdade.
Inconformado, recorreu pugnando pela reforma da r.
sentença. Alega a defesa que: “É com assento no entendimento jurisprudencial e
doutrinário da corrente que admite como juiz natural das causas conexas ao julgamento
do Tribunal do Júri, a competência para o julgamento, o próprio Tribunal do Júri, que a
tese de defesa insiste, 'data vênia', em asseverar na improcedência da denúncia, tendo-se
em conta a defesa preliminar acolhida pelo insigne Magistrado 'a quo', que indeferiu de
plano a denúncia; nas contrarrazões em recurso estrito, mais as alegações finais levadas
a efeito. Nessa linha de raciocínio, permite-se ponderar na carência de ação, se perante o
julgamento do Tribunal do Júri não se formularam quesitos para o julgamento de
LUCINEI, de sorte a continuar entendendo não ser de competência do juiz singular o
julgamento da questão em apreço. Se, douta feita, admitida a decisão do E. Tribunal,
anulando o primeiro julgamento, por for de recurso em sentido estrito, determinando o
prosseguimento neste Juízo, insta observar, consoante dito, que o nobre Promotor de
Justiça não se desincumbiu do dever de provar a acusação; notadamente, em que ponto do
julgamento o testemunho do apte. interferiu na decisão do Tribunal do Júri, se a denúncia
fora plenamente acolhida pelo Tribunal do Júri, com o acusado condenado 'de cabo a
rabo', sem o reconhecimento de uma atenuante, sequer. Onde então estaria o crime, se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005896-19.2014.8.26.0136 - Cerqueira César - VOTO No 10.460 3/5 EV
não admite tentativa? De que forma falseou a verdade?”. Requer, assim, a absolvição
ou ao menos a redução da pena, com fixação de regime aberto. Pugna, ao final,
pela extinção da punibilidade pela prescrição (fls. 392/393).
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls. 395/398)
o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento (fls.
405/409).
É o relatório.
2) De início, não há que se falar em prescrição.
Os fatos se deram em 25/02/2014 (fls. 01-D), o
recebimento da denúncia em 13/02/2017 (fls. 241), e a sentença foi publicada em
10/09/2018 (fls. 369), não tendo transcorrido o prazo prescricional de 08 anos,
conforme a pena in concreto.
No mérito, nego provimento ao recurso.
Extrai-se dos autos que LUCINEI foi arrolado como
testemunha, nos autos do processo criminal no 3003463-25.2013.8.26.0136
(controle no 3745/2013), movido em face de Edmir de Moraes e Edson Graciano
de Moraes, vulgo “Pintado”, cuja tramitação, segundo o rito do Júri, culminou na
pronúncia do último e posterior condenação, como incurso no art. 121, § 2o, IV,
c.c. art. 14, II, do CP (fls. 53/56).
Consta, ainda, a fls. 01-D/02-D, que em 22 de
dezembro de 2006, no “Bar do Fia”, em Cerqueira César, agindo com animus
necandi, Edson desferiu de surpresa um golpe de faca na nuca da vítima F.V.F.,
a qual foi ferida, porém sobreviveu em razão do socorro prestado.
Ao ser ouvido no bojo daquele processo, em solo
policial, LUCINEI (primo de F.) declarou que presenciou o instante no qual Edson
atentou contra a vida da vítima (fls. 10). Em Juízo, inquirido na 1a fase do Júri,
LUCINEI confirmou seu depoimento (fls. 18/20). Contudo, ao ser ouvido no
Plenário do Júri, LUCINEI mudou seu depoimento, tendo dito que não estava no
local dos fatos e que jamais afirmou que presenciara Edson esfaquear F.V.F.
Acrescentou, no ensejo, que não viu F. lesionado e que apenas teria ouvido
comentários em torno dos fatos (fls. 50).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005896-19.2014.8.26.0136 - Cerqueira César - VOTO No 10.460 4/5 EV
Assim, ficou evidenciado nos autos que LUCINEI, ao
depor no Plenário do Tribunal do Júri, em Cerqueira César, no bojo do processo
criminal no 3003463-25.2013.8.26.0136, fez afirmação falsa a respeito dos fatos,
totalmente contraditória em relação às suas duas versões anteriores.
Ouvido em audiência neste processo por falso
testemunho, o réu preferiu ficar em silêncio (DVD fls. 364).
A testemunha Edson disse que LUCINEI não estava
presente quando da prática do homicídio (DVD fls. 351).
Dessa forma, em que pese a versão da testemunha
Edson neste processo, é certo que LUCINEI disse por duas vezes o contrário,
uma delas em audiência na 1a fase do Júri, tendo modificado sua afirmação
somente em Plenário. Ainda, não forneceu qualquer explicação plausível para
sua atitude. Dessa forma, deve ser condenado por falso testemunho conforme os
fundamentos da r. sentença.
As alegações defensivas, no sentido de que o
depoimento prestado pelo acusado não causou qualquer potencialidade lesiva à
Administração Pública, tendo em vista que este se tornou juridicamente
irrelevante para o deslinde processual, não merecem prosperar. O delito previsto
no artigo 342 do CP se consuma com a assinatura do depoimento. Indiferente se
a prova espúria serve ou não aos fins a que se destina. O teor do depoimento
bem poderia levar a resultado diverso do que, ao final, se chegou.
Neste sentido:
“É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido
de que o crime de falso testemunho é de natureza formal, consumando-se no momento da
afirmação falsa a respeito de fato juridicamente relevante. Mesmo que o testemunho não
houvesse influído no resultado do julgamento restaria configurada a prática do crime do
art. 342 do CP, pois a ação que viola a lei é o próprio depoimento prestado com o fim de
subverter a verdade dos fatos, causando dano à Justiça.” (STJ, HC no 238395/SP, Rel.
Min. Gilson Dipp, 5a T., j. 26/06/2012, V.U.).
No mais, a alegação de que seria necessária a
quesitação aos jurados acerca do crime de falso testemunho já foi afastada nos
autos do Recurso em Sentido Estrito no 0005896-19.2014.8.26.0136, julgado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005896-19.2014.8.26.0136 - Cerqueira César - VOTO No 10.460 5/5 EV
13/02/2017 por esta C. Câmara (v. Acórdão de fls. 241/249).
Conforme constou no voto condutor deste Relator:
“Havendo autonomia entre o delito de homicídio e o falso testemunho, que inclusive são
julgados por Juízes diferentes, não se deve concluir, data venia, que só se poderá
processar a testemunha que atenta contra a verdade em Plenário caso o Conselho de
Sentença assim autorizar, respondendo ao quesito especial a respeito do tema” (fls. 247).
A pena foi bem dosada, aumentada de 1/3 na primeira
fase por 03 condenações geradoras de maus antecedentes (fls. 11/13 do
apenso), mais 1/6 na segunda etapa pela reincidência (fls. 11 do apenso
execução no 1) e 1/6 na terceira etapa pela majorante do art. 342, § 1o, do CP.
Não há margem para a redução da reprimenda, considerando as diversas
condenações anteriores.
Foi fixado o regime inicial semiaberto, embora na
fundamentação tenha constado o regime fechado. Contudo, o intermediário deve
ser mantido por ausência de recurso do Ministério Público. Não há possibilidade
de fixação do regime aberto, sendo o réu portador de maus antecedentes e
reincidente.
Pondero que é vedado, ao reincidente, iniciar o
cumprimento da reprimenda no regime mais brando, conforme entendimento já
sedimentado no C. STJ: “Tratando-se de réu reincidente é vedada a imposição do
regime aberto para o início do desconto de sua reprimenda” (STJ, HC 107.849/MG,
Rel. Ministra Jane Silva, Sexta Turma, julgado em 01/07/2008, DJe 12/08/2008).
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator